Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-03.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1013451-03.2022.8.11.0041

CLASSE:

AGRAVO REGIMENTAL
CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
IE/IMPOSTO SOBRE EXPORTAÇÃO
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. MAJORAÇÃO DO VALOR. REMESSA DE AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso
em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 25.000,00, em razão da extinção de execução fiscal após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, sendo pleiteada a aplicação dos percentuais do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, bem como o afastamento da remessa de cópia dos autos ao Ministério Público.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, em execução fiscal extinta sem resolução do mérito por cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC ou por apreciação equitativa; e (
ii
) saber se é legítima a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público diante da ausência de motivação no cancelamento administrativo do crédito tributário.

III. Razões de decidir

O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o ônus sucumbencial, por ter dado causa à instauração da execução fundada em título posteriormente invalidado.

A hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, sem resolução de mérito, autoriza a fixação de honorários por equidade, em distinção ao Tema 1.076 do STJ, diante da ausência de correlação entre o proveito econômico e a atuação processual desenvolvida.

A aplicação automática dos percentuais legais sobre o valor da causa revela-se desproporcional quando inexistente atividade jurisdicional apta a infirmar o crédito tributário, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A atuação profissional, embora eficaz, não evidenciou complexidade elevada, legitimando o arbitramento equitativo, com majoração do valor inicialmente fixado para adequação às peculiaridades do caso.

A remessa de cópia dos autos ao Ministério Público encontra respaldo no dever legal do magistrado de comunicar fatos potencialmente ensejadores de ação civil pública, sobretudo diante do cancelamento administrativo de elevado valor sem motivação formal, não havendo violação ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios para R$ 80.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A extinção de execução fiscal sem resolução do mérito, em razão de cancelamento administrativo da CDA, autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade, em distinção ao Tema 1.076 do STJ. 2. É legítima a remessa de autos ao Ministério Público quando constatados indícios de irregularidade administrativa aptos a ensejar ação civil pública.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Maria Angélica
Aschar

Bufulin
Silva
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, arbitrados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) no valor de R$ 50.000,00, reduzidos pela metade (art. 90, § 4º), resultando em R$ 25.000,00.

A controvérsia tem origem em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2022171401, no valor atualizado de R$ 16.123.329,44.

No curso da execução, foram deferidas medidas constritivas, inclusive bloqueio de valores em contas bancárias da executada, a qual requereu a substituição da penhora por imóvel rural e opôs embargos à execução.

Posteriormente, o ente estadual requereu a desistência da execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo da CDA, pleiteando a extinção do feito sem ônus.

O juízo de origem extinguiu o processo (art. 485, VI, do CPC) e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, limitada à verba honorária, sustentando sua desproporcionalidade e requerendo a fixação por equidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, com fundamento no princípio da causalidade e na efetiva atuação de sua defesa.

A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso, para fixar os honorários por equidade, nos termos já referidos, determinando, ainda, a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público.

No presente agravo interno, a agravante sustenta, em síntese: (i) violação ao art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC; (
ii
) inaplicabilidade do art. 85, § 8º; (
iii
) incidência do Tema 1.076 do STJ; (
iv
) necessidade de observância de precedente formado em ação anulatória conexa; e (v) ilegalidade da remessa dos autos ao Ministério Público.

Requer o provimento do recurso para restabelecimento do critério escalonado ou, subsidiariamente, a revisão do valor arbitrado, bem como o afastamento da remessa ao Ministério Público.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando a adequação do arbitramento por equidade diante das peculiaridades do caso, bem como a existência de controvérsia constitucional sobre a matéria (Tema 1.255 do STF).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OAB/MT
13752-O

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno
interposto por
Maria Angélica
Aschar

Bufulin
Silva
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) no valor de R$ 50.000,00, reduzidos pela metade (art. 90, § 4º), resultando em R$ 25.000,00.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério de fixação dos honorários advocatícios, em razão da extinção da execução fiscal após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

Inicialmente, cumpre assentar que é incontroverso o dever do Estado de Mato Grosso de arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade (art. 90 do CPC), porquanto deu causa à instauração da demanda ao ajuizar execução fundada em título posteriormente invalidado.

Tal orientação encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula 153:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Superada essa questão, discute-se o critério de fixação da verba honorária.

A agravante defende a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com fundamento no Tema 1.076 do STJ.

Todavia, a pretensão não prospera.

Embora o referido tema tenha fixado a vedação, em regra, da fixação por equidade em causas de elevado valor, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade relevante: a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da Lei nº 6.830/1980), sem resolução do mérito.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a fixação por equidade, mediante distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1.076,
justamente pela ausência de correlação direta entre o proveito econômico e a atuação processual desenvolvida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTOS COM SEGURO-
GARANTIA .
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. CRÉDITO FULMINADO EM AÇÃO
CONEXA .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
(...) 2. Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da
equidade .
Precedentes
. (...) 4
. Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ.
5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2136588 SP 2024/0131400-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)

(...) 3
."Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo
" (
AgInt
no REsp n. 2 .013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.
).(
g.n
)

No mesmo sentido, este Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. ADMISSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE DIANTE DO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos por JSL S/A, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa e da consequente extinção da execução fiscal principal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, correspondente ao valor atualizado da CDA cancelada, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. (...)7. A fixação automática de honorários com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC pode revelar-se desproporcional nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA antes da sentença, situação em que o STJ admite a distinção em relação ao Tema 1.076. (...) Tese de julgamento: (...)
3. O cancelamento administrativo da CDA antes da sentença autoriza, em caráter excepcional, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, mediante distinção em relação ao Tema 1 .076 do STJ. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10308784220248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2026)

A
ratio

decidendi
desses precedentes reside na inexistência de correlação direta entre o proveito econômico, representado pelo valor integral da CDA, e a atuação processual do patrono da parte executada, especialmente quando a extinção decorre de ato unilateral da Administração.

Com efeito, não houve resolução de mérito nem atividade jurisdicional apta a infirmar o crédito tributário, circunstância que fragiliza a adoção do proveito econômico como base de cálculo.

A aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sobre valor superior a R$ 16 milhões, conduziria a condenação manifestamente desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º do CPC), gerando ônus excessivo à Fazenda Pública.

A atuação do patrono da executada, embora efetiva, limitou-se à apresentação de defesa técnica, indicação de bem à penhora e oposição de embargos, sem complexidade elevada ou dilação probatória.

A solução adotada também encontra respaldo no Supremo Tribunal Federal:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios.
1 .
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de
direito .
3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes .
4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017 .1.00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/
2022)(
g.n
)

Ademais, o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.255 do STF evidencia que a matéria ainda comporta debate constitucional relevante, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa em hipóteses de valores expressivos.

No tocante à alegada incoerência com a ação anulatória conexa, igualmente não procede.

As demandas são autônomas e possuem objetos distintos, sendo legítima a adoção de critérios diversos de fixação dos honorários.

Além disso, a fixação por equidade, no caso, evita dupla incidência sobre o mesmo proveito econômico.

O valor arbitrado (R$ 25.000,00) mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, a agravante requer, ainda, a cassação ou afastamento da determinação de remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público, por não integrar, objetivamente, o núcleo devolvido do recurso quanto à verba honorária e por configurar providência excepcional que exige delimitação e contraditório adequados, especialmente quando lançada em sede de decisão monocrática.

Esse argumento não merece acolhida.

A decisão monocrática determinou a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, aos cuidados do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, com envio de cópia integral dos autos, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis, nos termos do artigo 7º da Lei nº 7.347/1985, ressaltando que o cancelamento administrativo da CDA ocorreu sem qualquer justificativa técnica ou motivação formalizada nos autos, o que compromete o controle jurisdicional da legalidade da medida administrativa.

Essa determinação está em consonância com o artigo 7º da Lei nº 7.347/1985, que estabelece que, se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil pública, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.

O cancelamento administrativo de CDA no valor de R$ 16.123.329,44, sem qualquer justificativa técnica ou motivação formalizada nos autos, configura fato que pode ensejar a propositura de ação civil pública, justificando a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público para análise e adoção das providências que entender cabíveis.

Portanto, a determinação de remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público não configura providência excepcional ou arbitrária, mas decorre do dever funcional do magistrado de comunicar ao Ministério Público fatos que possam ensejar a propositura de ação civil pública, nos termos do artigo 7º da Lei nº 7.347/1985, não havendo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade na decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para verificar a questão da porcentagem.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRCIO VIDAL
(2
º

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
º
VOGAL):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, arbitrados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) no valor de R$ 50.000,00, reduzidos pela metade (art. 90, § 4º), resultando em R$ 25.000,00.

A agravante sustenta, em síntese: (i) violação ao art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC; (
ii
) inaplicabilidade do art. 85, § 8º; (
iii
) incidência do Tema 1.076 do STJ; (
iv
) necessidade de observância de precedente formado em ação anulatória conexa; e (v) ilegalidade da remessa dos autos ao Ministério Público.

Requer o provimento do recurso para restabelecimento do critério escalonado ou, subsidiariamente, a revisão do valor arbitrado, bem como o afastamento da remessa ao Ministério Público.

O eminente relator votou para NEGAR provimento ao presente Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que fixou os honorários no valor de R$ 50.000,00, reduzidos pela metade (art. 90, § 4º), resultando em R$ 25.000,00.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

A controvérsia tem origem em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2022171401, no valor atualizado de R$ 16.123.329,44.

Durante a tramitação, a Fazenda Pública pediu a desistência da ação, ante a anulação da CDA na via administrativa.

Coaduno com o entendimento do douto relator de que os honorários, no caso concreto, podem ser fixados por equidade, mas divirjo dos valores fixados, pelos motivos que passo a explicitar.

Ressalta-se que,

para a fixação do
quantum
, deve ser observado pelo Julgador os critérios previstos no
artigo 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados [...], atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2º
.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Tem-se, portanto que, os honorários a serem fixados devem considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, para que o valor dos honorários a serem fixados não se torne excessivo, implicando em enriquecimento indevido, e nem irrisório, a importância remuneratória não pode ser estabelecida de forma aleatória pelo julgador.

Assim, considerando o valor, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que os honorários devem ser fixados por equidade, na hipótese, em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) de modo remunerar dignamente o patrono da parte vencedora.

Com efeito, considerando que o agravado não apresentou resistência deve ser aplicado oartigo 90, § 4º do CPC ao caso, de modo a reduzir os honorários pela metade.

Posto isso, DIVIRJO do relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para fixar os honorários em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) devendo ser reduzido pela metade nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
M
ÁRCIO VIDAL
(2
º

VOGAL - CONVOCADO
):

Eminentes pares,

Considerando o processo em trâmite no 1º grau

e
2
º grau,
fixo
os honorários
advocatícios
no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais)
.

V O T O (RETIFICADO):

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eminentes pares,

Em
reanálise da matéria
, verifica-se que o valor anteriormente arbitrado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
revela-se

insuficiente e desproporcional às circunstâncias do caso concreto
, razão pela qual
impõe-se sua adequação
.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
majoro o valor para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, quantia que melhor se amolda à natureza da demanda e às particularidades fáticas e jurídicas envolvidas.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial
provimento

provimento
apenas para
majorar o valor para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, quantia que melhor se amolda à natureza da demanda e às particularidades fáticas e jurídicas envolvidas.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO):

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1º VOGAL):

Retifico o meu voto, para acompanhar o voto do Des. Márcio Vidal, nesta oportunidade aderido pelo Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026